Tribunal: STF
Processo: RE 583970
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Desapropriação. Indenização. Valor. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Para divergir do quantum indenizatório fixado na origem em razão de desapropriação efetuada pelo Estado sobre imóvel dos agravantes, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas da causa, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.